Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. RESCISÃO. ARTS. 46 E 63, §3o, DO CPC. cláusula de fORO DE ELEIÇÃO. ausência de justiFicaTIVA plausível. escolha aleatória de fORO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO SUSCITANTE.
1. A controvérsia reside na definição da competência para julgamento de ação proposta inicialmente perante a Segunda Vara Cível de Taguatinga, uma vez que há cláusula de eleição definindo o foro de Taguatinga/DF para dirimir eventuais litígios envolvendo o cumprimento do contrato. Destaca-se que a autora reside no Recanto das Emas/DF, a ré é domiciliada no Gama/DF e o imóvel situa-se no Gama/DF.
2. No caso, a cláusula de eleição de foro é manifestamente abusiva, porque serviu de instrumento para a escolha aleatória de foro, uma vez que inexiste qualquer correlação entre a lugar escolhido para a composição do litígio e a situação fática subjacente, ou seja, o domicílio das partes ou lugar do imóvel.
3. Os julgados deste Tribunal são no sentido de que a cláusula de eleição de foro, que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local de cumprimento da obrigação, é abusiva.
4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA.